Tribunal: TJES
Processo: 5001474-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001474-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE PAULA ROSSI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA PRELIMINAR. INSPEÇÃO MÉDICA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
MANUTENÇÃO DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I – No Edital n. 001/2018 da PCES, no que concerne aos candidatos portadores de deficiência, há a previsão de duas fases de análises médicas distintas, quais sejam: perícia médica preliminar e inspeção de saúde, sendo esta última destinada também aos candidatos de ampla concorrência.

II – Na primeira fase se verifica se a condição do candidato se enquadra dentre as previstas expressamente no Decreto n. 3.298/1999 (art. 4º), de modo a assegurar-lhe o direito de concorrer no certame na condição de portador de deficiência.

III - Após atestada a condição de portador de deficiência, ou seja, após ultrapassada a primeira fase da perícia médica preliminar, passa-se a analisar se a condição de saúde do candidato, sendo portador de deficiência ou não, é capaz de impedir o exercício das atribuições do cargo a que concorre (inspeção médica).

IV – O agravado, apesar de aprovado na primeira etapa médica da perícia preliminar, ou seja, mesmo já tendo sido atestada ser a sua deficiência suficiente a autorizá-lo a concorrer no certame sob tal condição, tanto que participou das etapas seguintes de exame físico e prova de digitação, fora alocado para ampla concorrência quando participava da inspeção médica, por suposta ausência de constatação da deficiência, o que não se admitiu, vez que já superada tal questão quando da segunda etapa da análise médica.

V - A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e consitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

VI - Impingir ao candidato a alteração das regras de avaliação de uma das etapas do concurso após a sua realização e consequente aprovação não se coaduna com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático, sobretudo o da boa-fé e segurança jurídica.

VII- Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, admite-se a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos quanto à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

VIII - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001474-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIEGO DE PAULA ROSSI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001474-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE PAULA ROSSI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em face de decisão que deferiu a tutela de urgência perseguida pelo agravado para suspender o ato que o eliminou do Concurso Público da Polícia Civil do Espírito Santo regido pelo Edital n. 001/2018.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, “
que a atuação administrativa se deu em estrita conformidade com os preceitos normativos que disciplinam a garantia de reserva de vaga aos portadores de deficiência”
, sobretudo pelo fato de ter sido constatado na inspeção de saúde que o agravado não preenchia os requisitos para participar do certame nas vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, além de asseverar a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Em decisão inaugural restou indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada (Id. 654542).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

Sessão do dia 15/09/2020 sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001474-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE PAULA ROSSI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso em face de decisão que deferiu a tutela de urgência perseguida pelo agravado para suspender o ato que o eliminou do Concurso Público da Polícia Civil do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 001/2018.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, “
que a atuação administrativa se deu em estrita conformidade com os preceitos normativos que disciplinam a garantia de reserva de vaga aos portadores de deficiência”
, sobretudo pelo fato de ter sido constatado na inspeção de saúde que o agravado não preenchia os requisitos para participar do certame nas vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, além de asseverar a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Em decisão inaugural restou indeferido o efeito suspensivo perseguido.

De pronto, adianto que o novo compulsar deste caderno processual não me convenceu do desacerto da decisão agravada.

Narra a exordial que o agravado, na qualidade de candidato as vagas de escrivão e investigador de polícia, ofertadas pelo Edital n. 001/2018, da PCES, após ultrapassar a fase de realização de perícia médica preliminar, na qual fora aceita sua concorrência dentre os portadores de deficiência, e se submeter às provas posteriores de digitação e exame físico, quando da fase de inspeção médica fora submetido à ampla concorrência por não ser verificada sua condição de portador de deficiência.

Pois bem. O referido Edital n. 001/2018, no campo atinente à “Inscrição para a pessoa com deficiência (PcD)”, prevê no item 6.1 que
“
Às pessoas com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência”.

Da leitura atenta de referido Edital percebe-se que no que concerne aos candidatos portadores de deficiência, há a previsão de duas fases de análises médicas distintas, quais sejam: perícia médica preliminar e inspeção de saúde, sendo esta última destinada também aos candidatos de ampla concorrência.

Acerca da primeira fase destaca-se que no

item 6.1.3. do Edital consta que
“ A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada através de
perícia médica preliminar
, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo”,
sendo que no item 6.8 que
“

O candidato inscrito como pessoa com deficiência e aprovado na Prova Objetiva será convocado pelo Instituto AOCP, para
perícia médica preliminar, com a finalidade de verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto nº 3.298/99
, alterado pelo Decreto nº 5.926/04. A Polícia Civil do Espírito Santo designará equipe multidisciplinar para
avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo a ser ocupado e a deficiência constatada, sendo eliminado do concurso público o candidato que for considerado não compatível”.

No item 6.11 também consigna-se que
“
O candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição não se confirme na
perícia médica
será eliminado da lista de pessoa com deficiência, devendo constar apenas na lista de classificação geral”.

Assim, como se vê, segundo as normas editalícias, inicialmente se verifica se a condição do candidato se enquadra dentre as previstas expressamente no Decreto n. 3.298/1999 (art. 4º), de modo a assegurar-lhe o direito de concorrer no certame na condição de portador de deficiência.

Relativamente à segunda etapa, prevê o Edital em seu item 15.2, que
“
A
inspeção de saúde
objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física para desempenhar as atribuições e tarefas típicas das funções de cada cargo”,
que resta complementada pelo item

15.10
“Será considerado “não aconselhável” o candidato que pela inspeção de saúde apresentar alterações clínicas e laboratoriais que possam gerar quaisquer incapacidades imediatas, ou que tendem a evoluir para incapacidades para as atividades próprias do cargo”.

Destarte, após atestada a condição de portador de deficiência, ou seja, após ultrapassada a primeira fase da perícia médica preliminar, passa-se a analisar se a condição de saúde do candidato, sendo portador de deficiência ou não, é capaz de impedir o exercício das atribuições do cargo a que concorre.

In casu,
o que ocorreu foi que o agravado, apesar de aprovado na primeira etapa médica da perícia preliminar, ou seja, mesmo já tendo sido atestada ser a sua deficiência suficiente a autorizá-lo a concorrer no certame sob tal condição, tanto que participou das etapas seguintes de exame físico e prova de digitação, fora alocado para ampla concorrência quando participava da inspeção médica, por suposta ausência de constatação da deficiência, o que não se pode admitir, vez que já superada tal questão quando da segunda etapa da análise médica.

Caberia naquela oportunidade, apenas analisar se, mesmo sendo portador de deficiência, o candidato ainda poderia desempenhar as funções inerentes ao cargo público a que concorre.

Digo isto porque, a despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e constitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Acerca de tal temática pronuncia-se a Suprema Corte no seguinte sentido:

“
[...] o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital [...] decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos”. (RE 598099, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF)

Não por outra razão que este Egrégio Tribunal de Justiça em casos relativos às modificações de regras de edital de concurso explicita que
“(...
)
a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração se abstenha da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000131, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

Feitas tais considerações, não hesito em afirmar que impingir ao candidato a alteração das regras de avaliação de uma das etapas do concurso após a sua realização e consequente aprovação não se coaduna com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático, sobretudo o da boa-fé e segurança jurídica.

No caso em apreço, importante ressaltar que o laudo apresentado pelo agravado na fase de inspeção médica, portanto, não poderia ser considerado para fins de atestado de ausência de deficiência, vez que, em verdade, direcionado a atestar que a despeito de ser portador de deficiência, o mesmo encontrava-se apto a realizar as funções inerentes aos cargos a que concorre.

Como se não bastasse, sobrelevando-se tratar-se a decisão agravada de decisão liminar, a qual assegura a continuidade do agravado no certame dentre os concorrentes portadores de deficiência, entendo que prejuízo maior sofreria o candidato, e não a Administração, caso houvesse sua reforma sem o exaurimento amplo e suficiente para tanto.

Por fim, importante consignar que consoante entendimento consolidado na Corte Superior, admite-se a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos quanto à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017), como ocorrera
in casu.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001474-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO DE PAULA ROSSI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA PRELIMINAR. INSPEÇÃO MÉDICA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.
MANUTENÇÃO DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I – No Edital n. 001/2018 da PCES, no que concerne aos candidatos portadores de deficiência, há a previsão de duas fases de análises médicas distintas, quais sejam: perícia médica preliminar e inspeção de saúde, sendo esta última destinada também aos candidatos de ampla concorrência.

II – Na primeira fase se verifica se a condição do candidato se enquadra dentre as previstas expressamente no Decreto n. 3.298/1999 (art. 4º), de modo a assegurar-lhe o direito de concorrer no certame na condição de portador de deficiência.

III - Após atestada a condição de portador de deficiência, ou seja, após ultrapassada a primeira fase da perícia médica preliminar, passa-se a analisar se a condição de saúde do candidato, sendo portador de deficiência ou não, é capaz de impedir o exercício das atribuições do cargo a que concorre (inspeção médica).

IV – O agravado, apesar de aprovado na primeira etapa médica da perícia preliminar, ou seja, mesmo já tendo sido atestada ser a sua deficiência suficiente a autorizá-lo a concorrer no certame sob tal condição, tanto que participou das etapas seguintes de exame físico e prova de digitação, fora alocado para ampla concorrência quando participava da inspeção médica, por suposta ausência de constatação da deficiência, o que não se admitiu, vez que já superada tal questão quando da segunda etapa da análise médica.

V - A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e constitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

VI - Impingir ao candidato a alteração das regras de avaliação de uma das etapas do concurso após a sua realização e consequente aprovação não se coaduna com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático, sobretudo o da boa-fé e segurança jurídica.

VII- Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, admite-se a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos quanto à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

VIII - Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.